Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700902-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE MORAIS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL DE MORAIS SOUZA em desfavor da agravante, deferiu “os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, autorize o tratamento e internação do autor em leito do HOSPITAL SÃO FRANCISCO, para realização de procedimento cirúrgico, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, desde que esteja adimplente com as prestações mensais do referido plano de saúde, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC).” Em suas razões recursais, a agravante tece extenso arrazoado jurídico no sentido do não preenchimento pelo agravado dos pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência. Argumenta pela necessidade de se cumprir a carência contratual como forma de garantir o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes. Sustenta ter agido dentro dos ditames legais ao liberar as 12 (doze) primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, de forma que não seria obrigada a custear internações em período de carência contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido em dobro (ID 32452614 e seguintes). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos da agravante não ensejam o efeito suspensivo, porque seria inócuo diante do efetivo cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada. Ademais, o art. 35-C da Lei n. 9656/1998 preceitua ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, “como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. No caso, o agravado deu entrada no hospital, em 14/12/2021, com fortes dores abdominais e recebeu o diagnóstico de apendicectomia. O procedimento cirúrgico de urgência, todavia, foi recusado pela agravante ao argumento de que não havia escoado o prazo de carência contratual. O contrato de plano de saúde firmado entre partes, por sua vez, estabelece carência de 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e emergência (ID 31997224). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do eventual acolhimento das razões recursais. Por fim, não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator